Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2279/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia - CAU/RO sobre a seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao CAU/RO, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.069/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (25.165.749/0001-10). 1.2. Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia - CAU/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Luis de Castro (248871/OAB-SP). 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 8/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de publicação, no Portal de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br), das impugnações apresentadas ao edital do Pregão Eletrônico 8/2022, bem como das respectivas análises, em afronta ao princípio da transparência e ao disposto no art. 8o, inciso XII, alínea "c", do Decreto 10.024/2019.